Tribunal: TJDFT
Processo: 0707870-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707870-22.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADOS: CALEBE FELIPE DA SILVA, CLEAN SERVICE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS E SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME, GLEICIENE VARGAS DA SILVA DESPACHO BANCO DO BRASIL S.A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que o Estatuto Processual privilegia os princípios da cooperação, da resolução do mérito e da instrumentalidade das formas, razão pela qual os atos até então praticados devem ser reputados válidos, sob pena de gerar prejuízos maiores ao agravante. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018